Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-10.2019.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000459-10.2019.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:
FABRICIO DE AGUIAR MARCULA

APELADO: EDNAIDE MENEZES DE AGUIAR PEREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS, ANDRE LUIZ ALVES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE DEMISSÃO. EFEITOS EX TUNC. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. IRRELEVÂNCIA PARA O PERÍODO PRETÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Sobradinho contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de vencimentos e vantagens permanentes referentes ao período de afastamento ilegal de servidoras públicas (03/03/2010 a 13/01/2016), decorrente de demissão posteriormente anulada judicialmente. O ente público alegou prescrição quinquenal e, no mérito, sustentou que a posterior constatação de acumulação ilegal de cargos afastaria o direito ao pagamento das verbas retroativas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a pretensão de cobrança está prescrita; e (ii) se a posterior verificação de acumulação ilegal de cargos tem o condão de afastar o direito ao recebimento dos vencimentos retroativos decorrentes da nulidade da demissão.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal não se configura, pois, conforme a teoria da actio nata, o prazo tem início com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade da demissão, momento em que a pretensão se torna exigível.

4. A anulação do ato administrativo ilegal produz efeitos ex tunc, restabelecendo integralmente o status quo ante e assegurando ao servidor reintegrado todos os direitos e vantagens do período de afastamento indevido.

5. O pagamento dos vencimentos retroativos decorre da nulidade do ato demissionário, sendo irrelevante a ausência de prestação de serviço, uma vez que imputável à própria Administração.

6. A posterior apuração de acumulação ilegal de cargos constitui fato autônomo, sem aptidão para afastar o direito à reparação financeira relativa ao período anterior, nem para convalidar o ato ilegal originário.

7. A coisa julgada formada na ação que reconheceu a nulidade da demissão impede a rediscussão de seus efeitos na presente demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para cobrança de verbas decorrentes de reintegração de servidor inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que anulou a demissão. 2. A nulidade do ato demissionário gera efeitos ex tunc, assegurando o pagamento integral dos vencimentos retroativos. 3. A posterior constatação de acumulação ilegal de cargos não afasta o direito à reparação financeira relativa ao período de afastamento indevido.”

---

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 85, §11, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.284.571/SP; STJ, AREsp 1.588.632/GO; Tema 810/STF; precedentes do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000459-10.2019.8.05.0251
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SOBRADINHO e como apelada EDNAIDE MENEZES DE AGUIAR PEREIRA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .